Tribunal: TJPA
Processo: 0809724-73.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809724-73.2021.8.14.0040

APELANTE: ELDOMARES DA SILVA ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, por infração ao art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da posse de 14 cartuchos calibre 20, sem autorização legal. O apelante sustentou a ausência de dolo, inexistência de laudo pericial comprobatório da potencialidade ofensiva do material e insuficiência da prova oral, requerendo absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do transcurso do prazo legal para a pretensão punitiva estatal, é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente da pena imposta, e, em caso afirmativo, se deve ser extinta a punibilidade do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena aplicada foi de 1 (um) ano de detenção, impondo-se a incidência da prescrição em 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

4. Considerando que o réu era menor de 21 anos à época do fato, o prazo prescricional reduz-se pela metade, conforme art. 115 do CP, perfazendo-se em 2 (dois) anos.

5. A sentença condenatória foi prolatada em 10/06/2022, sendo este o último marco interruptivo. O prazo prescricional se esgotou em 09/06/2024. A ação foi conclusa ao relator somente em 16/07/2025, após o decurso do prazo legal.

6. Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 107, IV; 110, §1º; e 109, V, todos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Extinta, de ofício, a punibilidade do apelante. Prejudicado o exame do mérito recursal.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal quando decorrido o prazo legal entre o último marco interruptivo e o julgamento do recurso, conforme pena concretamente aplicada e idade do réu à época do fato.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 662.978/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 22.06.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e declarar, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ELDOMARES DA SILVA ROSÁRIO

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, à reprimenda de 01 (um) ano de
detenção
,
a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
exordial acusatória
(ID 26911095) que no dia 19/09/2021, por volta de 21h00min, policiais militares, em ronda ostensiva, avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Após a abordagem, o sujeito foi identificado como ELDOMARES DA SILVA GONÇALVES e com ele foram encontrados 14 (quatorze) cartuchos calibre 20. Ao ser questionado, o réu relatou ter recebido a referida munição de dois indivíduos do bairro liberdade. Diante dos fatos, o apelante conduziu os policiais até o bairro liberdade, local onde foram encontrados os indivíduos Artur Alexandre (extinta a punibilidade pela morte do agente) e Daniel da Silva, com o quais foram encontradas substâncias entorpecentes.

Em
razões recursais
(ID 26911283), o apelante ELDOMARES DA SILVA ROSÁRIO sustenta, em síntese, que a conduta que lhe foi imputada não configura materialidade típica do delito descrito no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, porquanto ausente qualquer dolo específico e inexistente situação concreta de risco à segurança pública, uma vez que os cartuchos apreendidos pertenciam a seu avô e estavam apenas sendo transportados, sem finalidade ilícita. Defende, ainda, que não restou comprovada a eficácia e a potencialidade lesiva do material apreendido, pois inexistente laudo pericial que atestasse tais circunstâncias, de modo que não se poderia presumir a funcionalidade das munições apenas com base em sua apreensão.

Argumenta que a prova oral produzida, em especial os depoimentos dos policiais, não se mostra suficiente, por si só, para sustentar um juízo condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao final, pugna pela reforma da sentença condenatória e consequente absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 26911285), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo conhecimento e
improvimento
da apelação, devendo ser mantida na íntegra a sentença ora recorrida

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante em face da prescrição intercorrente:

No caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Na hipótese
sub examine
, verifico que o recorrente foi condenado à
pena final de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, como incurso no tipo penal descrito no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, conforme sentença condenatória de ID 26911245, datada de 10/06/2022, decorrente
in albis
o prazo recursal para a acusação.

Consoante preconiza o § 1º, do artigo 110 do Código Penal, a prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
, conforme regra insculpida no art. 109 do referido Diploma Legal.

Relativamente ao crime em apuração, a reprimenda imposta pelo Juízo monocrático correspondeu a
01 (um) ano detenção
, pelo que, de acordo com a disposição do inciso V, do art. 109, do CPB,
a prescrição é alcançada no transcurso de 04 (quatro) anos.

De rigor, porém, observação à
regra do art. 115 do CPB,
por tratar-se de
réu menor de 21 (vinte e um) anos
à época do crime, pois nascido em 27/12/2000 (Documento de Identidade à ID 26911069), fazendo com o que o
prazo de prescrição seja reduzido à metade, ou seja, para
02 (dois) anos.

Observa-se, assim, que, considerando a
sentença condenatória, datada de 10/06/2022
, como último marco interruptivo, o
prazo prescricional foi alcançado em 09/06/2024,
incidindo, na hipótese vertente, a
modalidade da prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente ou intercorrente, extinguindo-se, por conseguinte, a punibilidade do apelante.

Cumpre frisar que o feito foi concluso para efetivo julgamento a esta Relatora em 16/07/2025, quando já ultrapassando, em muito, o transcurso do lapso prescricional.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se prejudicado o exame do mérito das razões recursais expostas em favor do apelante.

Ante o exposto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu ELDOMARES DA SILVA ROSÁRIO,
nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º c/c art. 109, V, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025